Tribunal: TJSP
Processo: 1033533-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGURO. INDENIZAÇÃO. Ação condenatória de indenização securitária. Recursos desprovidos. Juízo de retratação pendente – Tema no 1.076. Transação entre as partes.
- Acordo. Notícia de transação celebrada entre as partes com fixação do valor devido para satisfação da condenação. Homologação para todos os efeitos, inclusive de trânsito em julgado do acórdão.
JUÍZO DE

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. SEGURO. INDENIZAÇÃO. Ação condenatória de indenização securitária. Recursos desprovidos. Juízo de retratação pendente – Tema no 1.076. Transação entre as partes.
- Acordo. Notícia de transação celebrada entre as partes com fixação do valor devido para satisfação da condenação. Homologação para todos os efeitos, inclusive de trânsito em julgado do acórdão.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREJUDICADO.